Tribunal: TJDFT
Processo: 0741492-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBLOCAÇÃO IRREGULAR. “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. VEDAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABANDONO DO IMÓVEL SUBLOCADO. OCORRÊNCIA. DESPEJO. POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DOS ALUGUERES EM ATRASO COMO CAUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares de cerceamento de defesa (dispensável a inquirição de testemunhas diante do abandono do imóvel certificado pela Oficiala de Justiça) e de ilegitimidade ativa (existência de posse, sublocação regular e comportamento processual contraditório do próprio recorrente) e de falta de interesse de agir (adequada a via eleita para a imissão da posse de imóvel locado).

II. Compete ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

III. No caso, o pedido de oitiva de testemunhas foi justificadamente indeferido, haja vista a suficiência da prova documental a evidenciar o abandono do imóvel locado.

IV. Não podem os sublocatários socorrerem-se de eventual nulidade do contrato de sublocação com o intuito de deixarem de adimplir as obrigações por eles assumidas, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva.

V. Cabe ao magistrado a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na exordial, partindo da análise dos fatos e da causa de pedir, considerando todo o conteúdo presente na inicial (Precedentes).

VI. Demonstrado o abandono do imóvel sublocado, afigura-se possível a imissão em sua posse (Lei 8.245/1991, art. 66).

VII. Afigura-se viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com apoio no art. 59, § 1o, inciso IX da Lei 8.245/1991.

VIII. Inexistindo elementos que demonstrem a prática de atos de má-fé, evidenciando a existência de dolo da parte, conclui-se pelo regular exercício do direito de ação.

IX. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Indeferido o pedido de litigância de má-fé articulado nas contrarrazões recursais.